Tribunal: TJSP
Processo: 1026613-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária – Prévio requerimento administrativo – Comprovação necessária – Autor que, na inicial, aponta comprometimento de sua capacidade laborativa em razão de problemas nos ombros e nos cotovelos – Requerimento administrativo, entretanto, formulado com relação a problemas diversos, na região do quadril, sem qualquer relação com o trabalho – Interesse de agir não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária – Prévio requerimento administrativo – Comprovação necessária – Autor que, na inicial, aponta comprometimento de sua capacidade laborativa em razão de problemas nos ombros e nos cotovelos – Requerimento administrativo, entretanto, formulado com relação a problemas diversos, na região do quadril, sem qualquer relação com o trabalho – Interesse de agir não configurado, pois a autarquia não teve oportunidade de analisar a concessão de benefício acidentário pelas queixas físicas relacionadas ao trabalho – Ação ajuizada após setembro/2014, o que torna inócua a apresentação de contestação para fins de caracterizar resistência injustificada à pretensão do obreiro – Sentença anulada, com determinação para que se observe o procedimento previsto pelo STF no RE 631.240, Tema 350 de Repercussão Geral.